Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, sob o argumento de ausência de contemporaneidade, esvaziamento da finalidade da medida em razão do cumprimento de pena em outro Estado e falta de fundamentação quanto à manutenção da custódia e à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de deficiência de fundamentação por ausência de enfrentamento de argumentos defensivos; (ii) estabelecer se o fato de o paciente já se encontrar preso por condenação definitiva afasta a necessidade da prisão cautelar; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a inadequação das medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos e na atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.
4. Os elementos probatórios demonstram materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados por movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e pelo uso de empresa de fachada para dissimulação de valores ilícitos.
5. A análise bancária revela movimentação superior a R$ 10 milhões, ausência de emissão de notas fiscais e operações típicas de lavagem de capitais, indicando atuação relevante do paciente no núcleo financeiro da organização criminosa.
6. A custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e da estrutura organizada da atividade criminosa.
7. A manutenção da prisão preventiva não exige fatos novos, bastando a persistência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal.
8. O fato de o paciente estar preso em decorrência de condenação definitiva em outro processo não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais.
9. As medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 315, § 2o, IV e V, e 316; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 16.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2.071.846, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 04.12.2025.